Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGE. TRABALHO PRESTADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ASSISTÊNCIA MÚTUA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO OU DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/1994, os serviços advocatícios devem ser remunerados. Todavia, depreende-se dos autos que a autora, quando atuou como advogada do réu, o fez na qualidade de esposa, ou seja, estava na prática inerente da relação que mantinha com o apelado, em claro auxílio mútuo e para o melhor interesse do casal.
2. Dissolvido o casamento, inviável o arbitramento de honorários advocatícios, porque tais serviços foram prestados em atenção aos deveres de mútua assistência inerentes à relação conjugal.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.